Tribunal: TJSP
Processo: 1109549-21.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Omissão – Danos morais que foram fixados com correção monetária desde a data do ilícito, tendo a embargante postulado pela aplicação da Súmula 362 do STJ – Cabimento – Revisão de ofício, para aplicação dos juros de mora sobre os danos morais a partir da citação, a teor do art. 405 do CC – Vícios sanados – EMBARGOS ACOLHIDOS.